Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-58.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002047-58.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE - CPF: 858.315.811-87 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO. SAÚDE PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 DO STJ SATISFEITOS. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
É
possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
É
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

2.
Existe

probabilidade
do
direito

quando
o
paciente

demonstra

que: a) o
medicamento

solicitado
é o
único

disponível
para o
quadro
peculiar de
saúde;
b)
não

tem

condições

financeiras
para a
aquisição
do
medicamento;
e c)
este

está

registrado

na
ANVISA, pois
satisfez

os

pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106 do STJ.

3.
Há

perigo
de
dano

quando
o
não

fornecimento
do
medicamento

pode

agravar

irreversivelmente
a
condição
de
saúde
do
paciente
.

4.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1002047-58.2024.8.11.9005

Origem
:
1062233-93.2024.8.11.0001

em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 168863349/PJe1
nos
autos 1062233-93.2024.8.11.0001, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau
entendeu que há
probabilidade do direito da parte reclamante, além do perigo de dano, diante da possibilidade de risco de agravamento de seu quadro clínico, determinando o fornecimento imediato do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustentou que: a) o medicamento deve ser fornecido pela União; b) o medicamento é
off
label
e não pode ser fornecido pelo SUS; c) não foi comprovada a incapacidade financeira da parte reclamante para o custeio do medicamento solicitado; e d) inexiste urgência. Requereu o provimento do recurso, para suspender a eficácia da liminar proferida no primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento.

A
liminar

recursal

foi

deferida
(ID 242518659/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

agravo

interno
no ID 248670194/PJe2.
Argumentou
que:
a) o medicamento postulado é imprescindível para o controle da doença que a acomete; b) caso não faça uso da medicação, pode sofrer a perda das funções renais; c) o medicamento é fornecido pelo SUS; d) não há provas de que possui condições financeiras de custear o tratamento medicamentoso que necessita
.
Postulou
o
restabelecimento
da
liminar
deferida na ação originária (1062233-93.2024.8.11.0001
),
a fim de

assegurar
o
tratamento

prescrito
.

Nova
manifestação
da
parte

agravante
no ID 251785659/PJe2.

O
Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
opinou pelo não provimento
do recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

É
plenamente

possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quanto
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5o, 6o e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

ao

direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, p
ara que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

No
caso

em

exame
,
em

cognição

incompleta

típica

deste

momento
,
entendo
que
há

demonstração
da
probabilidade
do
direito

postulado
pela
parte

reclamante
, pois
com base no novo
laudo

médico

apresentado
no ID 248670199/PJe2, nota-se que
o

medicamento
MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG
é a
única

alternativa

diante
de
seu

quadro
clínico
.

Portanto
não

há

dúvida

quanto
à
probabilidade
do
direito

postulado
.

Observa
-se
também
que a
recusa
do
fornecimento
do
medicamento

ocasiona

perigo
de
dano

irreversível
à
saúde
da
parte

reclamante
, conforme constou no laudo: "
A paciente Renata S. Carvalho
Tirapelle
é acompanhando em nosso Serviço por Glomerulonefrite rapidamente progressiva, biópsia de fevereiro de 2023 com crescentes, padrão
pauci
-imune. (...) Trata-se de doença com potencial de progressão para insuficiência renal e que exige tratamento imunossupressor até o devido controle, sobretudo redução de proteinúria e manutenção de filtração glomerular.
" (ID 248670199/PJe2).

Portanto
,
entendo
que
não

merece

reforma
a
liminar

deferida
no
primeiro

grau
.

Informo, por fim, que estando o agravo de instrumento apto para julgamento, o agravo interno interposto no ID 248670194/PJe2 foi apreciado como

manifestação
da
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
de
instrumento
e
nego-lhe

provimento
. Por
consequência
,
revogo
a
decisão
que
concedeu
o
efeito

suspensivo

postulado
pela
parte

agravante
(ID 242518659/PJe2).

Encaminhe-se
cópia do documento juntado no ID 248670199/PJe2 ao juízo singular (Processo no 1062233-93.2024.8.11.0001).

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025